Tribunal: TRF3
Processo: 5005321-76.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
305/608)

5005321-76.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005321-76.2023.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: REUMILTON GOMES GARCIA

ADVOGADO do(a) APELADO: ARMANDO DE JESUS GOUVEA CABRAL - MS10758-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA SOBRE A PERÍCIA ADMINISTRATIVA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. EC 103/2019. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. TEMA 1300/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, para condenar a autarquia à implementação de aposentadoria por incapacidade permanente desde a cessação administrativa do auxílio-doença, em 27/02/2023, com fixação de critérios de atualização monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

2. O INSS sustenta: (i) nulidade por julgamento extra petita; (ii) improcedência do pedido, em razão da presunção de legitimidade da perícia administrativa; (iii) suspensão do processo em razão de controvérsias constitucionais sobre a EC 103/2019; e (iv) aplicação das regras do art. 26, §2o, III, da EC 103/2019 ao cálculo da renda mensal inicial.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita; (ii) saber se a perícia administrativa deve prevalecer sobre a judicial; (iii) saber se é cabível a suspensão do feito diante de controvérsias constitucionais já apreciadas; e (iv) saber qual o critério aplicável ao cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente após a EC 103/2019.

III. Razões de decidir

4. Não há julgamento extra petita. O pedido inicial contemplou, de forma subsidiária, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, o que autoriza a concessão do benefício mais gravoso diante da incapacidade definitiva constatada.

5. A suspensão do feito é indevida. O STF, no julgamento do Tema 1300, firmou tese vinculante quanto à constitucionalidade do art. 26, §2o, III, da EC 103/2019, o que afasta a necessidade de sobrestamento. A controvérsia submetida à TNU também restou superada pela decisão da Suprema Corte.

6. A perícia administrativa não prevalece sobre a judicial. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova técnica produzida sob contraditório judicial.

7. A perícia judicial comprovou a incapacidade total e permanente do segurado, considerando suas condições pessoais e clínicas, incompatíveis com o exercício da atividade habitual de frentista.

8. É devida a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente desde a cessação administrativa do auxílio-doença.

9. Quanto ao cálculo da renda mensal inicial, aplica-se o art. 26, §2o, III, da EC 103/2019, conforme tese fixada no Tema 1300 do STF, pois a incapacidade foi constatada após a vigência da reforma previdenciária e não decorre de acidente de trabalho ou doença ocupacional.

10. A renda mensal inicial deve corresponder a 60% do salário de benefício, acrescida de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos, observada a média de 100% dos salários de contribuição e o piso constitucional.

11. Não cabe majoração de honorários recursais, em razão do parcial provimento do recurso, nos termos do Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido para determinar a aplicação das regras do art. 26, §2o, III, da EC 103/2019 ao cálculo da renda mensal inicial, mantida, no mais, a sentença.

________

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 97; CF/1988, art. 201, §2o; CPC, art. 85, §11; EC no 103/2019, art. 26, §2o, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.469.150, Plenário, Tema 1300; STJ, REsp 1.865.553/PR, Corte Especial, Tema 1059; TRF4, ApCiv 5010777-53.2018.4.04.9999, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. 23/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005321-76.2023.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ARMANDO DE JESUS GOUVEA CABRAL - MS10758-A

APELADO: REUMILTON GOMES GARCIA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação previdenciária objetivando o estabelecimento de benefício por incapacidade.

A r. sentença julgou procedente o pedido, condenando o INSS a implementar aposentadoria por incapacidade permanente em favor do segurado a partir da cessação administrativa do auxílio-doença (27/02/2023), com atualização pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança até dezembro de 2021, e pela taxa SELIC a partir de então, em incidência única. Ademais, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Apelou o INSS, sustentando, em síntese: (1) nulidade por julgamento extra petita, ao argumento de que a sentença teria extrapolado o pedido formulado na inicial; (2) improcedência do pedido, com fundamento na conclusão da perícia médica federal, ato que goza de presunção de legitimidade; (3) suspensão do feito até o julgamento pelo STF das ADIs que versam sobre a constitucionalidade das alterações promovidas pela Emenda Constitucional 3/2019 (RE 1.400.392/SC) e até a definição da matéria pela TNU no PUIL 5004228-75.2020.4.04.7115/RS; e (4) aplicação das regras de cálculo da renda mensal inicial previstas no artigo 26, §2o, III, da EC 103/2019 para a aposentadoria por incapacidade permanente, com suporte no princípio tempus regit actum, uma vez que o fato gerador do benefício é posterior à vigência da referida emenda.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

O recurso de apelação interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Inicialmente, destaco que a preliminar apresentada deve ser rejeitada.

A petição inicial postulou expressamente o restabelecimento do auxílio-doença e, alternativamente, "caso venha a ser apontada sua total e permanente incapacidade, postula a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, a partir da data de sua efetiva constatação" (ID 283086934).

Dessa forma, o pedido subsidiário de aposentadoria por incapacidade permanente, portanto, integrava o objeto da lide desde o início. A sentença, ao conceder o benefício mais gravoso diante da conclusão pericial de incapacidade definitiva, decidiu dentro dos limites do pedido, não havendo qualquer vício de incongruência.

Igualmente, indefiro o pedido de suspensão nos dois fundamentos invocados pelo INSS.

Quanto ao sobrestamento até o julgamento do RE 1.400.392/SC e das ADIs relativas à EC 103/2019, a questão constitucional subjacente foi definitivamente resolvida pelo Plenário do STF em 18/12/2025, no julgamento do RE 1.469.150 (Tema 1300 de repercussão geral), perante o qual o RE 1.400.392/SC estava sobrestado. A tese vinculante fixada foi a seguinte:

"É constitucional o pagamento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente nos termos fixados pelo art. 26, §2o, III, da Emenda Constitucional no 103/2019 para os casos em que a incapacidade para o trabalho seja constatada posteriormente à Reforma da Previdência."

Quanto ao sobrestamento até o julgamento do PUIL 5004228-75.2020.4.04.7115/RS pela TNU (Tema 318), igualmente não subsiste razão para a suspensão. O referido tema foi afetado precisamente para dirimir a mesma controvérsia constitucional sobre o artigo 26, §2o, III, da EC 103/2019, e a TNU havia sobrestado seu julgamento aguardando o pronunciamento do STF. Com a decisão vinculante proferida no Tema 1300, a controvérsia que motivou a afetação foi resolvida pela Corte Suprema, esvaziando o objeto do Tema 318.

Superados ambos os fundamentos, o prosseguimento do feito é de rigor.

O INSS sustentou que a perícia administrativa, por gozar de presunção de legitimidade, deveria prevalecer sobre a conclusão judicial.

O argumento não prospera.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova técnica produzida sob o contraditório judicial. O laudo do perito nomeado pelo juízo prepondera sobre a perícia do INSS porque produzido com pleno acesso ao prontuário médico e ao exame clínico do segurado, em condições de imparcialidade que a perícia administrativa não oferece.

No caso concreto, o laudo pericial judicial constatou que o autor, frentista, 60 anos à época, com ensino fundamental, apresentava marcha claudicante, limitação de movimentos em ombro direito, dificuldade para sentar e deitar, sinal de Lasègue positivo à esquerda, impossibilidade de realizar dorsoflexão e flexão de joelhos em razão de comprometimento de joelho e quadril esquerdos, além de artrite reumatoide em tratamento com imunobiológico. A conclusão foi expressa no sentido de que existiu incapacidade laborativa.

Conclui-se que o quadro clínico descrito é incompatível com o exercício da atividade habitual de frentista, que exige esforço físico contínuo, postura prolongada e mobilidade dos membros inferiores e superiores. A incapacidade permanente está suficientemente demonstrada. A propósito:

ApCiv 5010777-53.2018.4.04.9999, Rel. Des. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, julgado em 23/04/2019: “PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE COMPROVADA. PERÍCIA MÉDICA DO INSS. PRESUNÇÃO DE LETIMIDADE. HONORÁRIOS. 1. O § 3o do inciso I do art. 496 do CPC/2015, dispensa a submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. 2. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo/temporário da incapacidade. 3. A perícia médica realizada pelo INSS caracteriza-se como ato administrativo e, por este motivo, reveste-se da presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada quando confrontada por prova substancial em sentido contrário, o que é caso destes autos. 4. Caracterizada a incapacidade laborativa permanente do segurado para realizar suas atividades habituais, mostra-se correta concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. 5. Verba honorária majorada em razão do comando inserto no § 11 do art. 85 do CPC/2015.” (g.n)

Mantida, portanto, a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 27/02/2023.

Ademais, rejeito a regra atinente à necessidade de observância da regra da cláusula de reserva de plenário (artigo 97, CF).

Com efeito, o INSS o deduziu subsidiariamente, para a hipótese de o acórdão declarar a inconstitucionalidade do artigo 26, §2o, III, da EC 103/2019. Tal premissa não se verifica, na medida em que o voto aplica a norma como constitucional, em conformidade com a tese vinculante firmada pelo Plenário do STF no Tema 1300. Portanto, não há declaração de inconstitucionalidade, incidental ou expressa, que pudesse atrair a incidência do artigo 97 da CF e da Súmula Vinculante 10.

Quanto ao questionamento atinente ao cálculo da RMI, assiste razão ao INSS.

A sentença de origem determinou o cálculo da RMI "a partir da média do salário-contribuição, não podendo ser menor que um salário-mínimo", fórmula que reproduz a sistemática anterior à EC 103/2019, equivalente a 100% do salário de benefício. Essa metodologia não pode ser mantida.

O auxílio-doença foi concedido em 10/09/2022 e a incapacidade permanente foi constatada pelo perito judicial em 19/06/2023, ambos os marcos posteriores à vigência da EC 103/2019 (14/11/2019). A tese vinculante fixada pelo STF no Tema 1300 incide sem ressalvas: constatada a incapacidade após a Reforma, aplica-se obrigatoriamente o artigo 26, §2o, III, da EC 103/2019.

A incapacidade do autor tampouco decorre de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, hipóteses excepcionadas pelo artigo 26, §3o, II, da EC 103/2019, que asseguram 100% do salário de benefício. Cuida-se de incapacidade por doença comum, sujeita à regra geral.

A RMI deve, portanto, ser calculada da seguinte forma: (1) salário de benefício: média aritmética simples de 100% dos salários de contribuição vertidos desde julho de 1994 ou desde o início das contribuições, o que for mais recente; e (2) RMI: 60% do salário de benefício, acrescidos de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder 20 anos, por se tratar de segurado do sexo masculino, garantido o piso de um salário-mínimo, nos termos do artigo 201, §2o, da Constituição Federal.

O cálculo concreto compete ao INSS na fase de implantação do benefício, devendo observar os critérios acima fixados.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, tão somente para determinar que o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente observe as regras do art. 26, §2o, III, da Emenda Constitucional 103/2019, mantendo-se, no mais, a sentença de origem em todos os seus termos.

Com relação aos honorários recursais, a jurisprudência do E. STJ já pacificou entendimento quanto aos óbices legais à majoração de honorários em sede recursal em caso de provimento parcial do recurso, conforme tese fixada no Tema 1059, in verbis:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”. (STJ, Corte Especial, REsp n. 1.865.553/PR, j. 9/11/2023, DJe 21/12/2023, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues.)

Desse modo, tem-se que a alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.

Por tal motivo, descabida a majoração da verba honorária nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA SOBRE A PERÍCIA ADMINISTRATIVA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. EC 103/2019. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. TEMA 1300/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, para condenar a autarquia à implementação de aposentadoria por incapacidade permanente desde a cessação administrativa do auxílio-doença, em 27/02/2023, com fixação de critérios de atualização monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

2. O INSS sustenta: (i) nulidade por julgamento extra petita; (ii) improcedência do pedido, em razão da presunção de legitimidade da perícia administrativa; (iii) suspensão do processo em razão de controvérsias constitucionais sobre a EC 103/2019; e (iv) aplicação das regras do art. 26, §2o, III, da EC 103/2019 ao cálculo da renda mensal inicial.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita; (ii) saber se a perícia administrativa deve prevalecer sobre a judicial; (iii) saber se é cabível a suspensão do feito diante de controvérsias constitucionais já apreciadas; e (iv) saber qual o critério aplicável ao cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente após a EC 103/2019.

III. Razões de decidir

4. Não há julgamento extra petita. O pedido inicial contemplou, de forma subsidiária, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, o que autoriza a concessão do benefício mais gravoso diante da incapacidade definitiva constatada.

5. A suspensão do feito é indevida. O STF, no julgamento do Tema 1300, firmou tese vinculante quanto à constitucionalidade do art. 26, §2o, III, da EC 103/2019, o que afasta a necessidade de sobrestamento. A controvérsia submetida à TNU também restou superada pela decisão da Suprema Corte.

6. A perícia administrativa não prevalece sobre a judicial. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova técnica produzida sob contraditório judicial.

7. A perícia judicial comprovou a incapacidade total e permanente do segurado, considerando suas condições pessoais e clínicas, incompatíveis com o exercício da atividade habitual de frentista.

8. É devida a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente desde a cessação administrativa do auxílio-doença.

9. Quanto ao cálculo da renda mensal inicial, aplica-se o art. 26, §2o, III, da EC 103/2019, conforme tese fixada no Tema 1300 do STF, pois a incapacidade foi constatada após a vigência da reforma previdenciária e não decorre de acidente de trabalho ou doença ocupacional.

10. A renda mensal inicial deve corresponder a 60% do salário de benefício, acrescida de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos, observada a média de 100% dos salários de contribuição e o piso constitucional.

11. Não cabe majoração de honorários recursais, em razão do parcial provimento do recurso, nos termos do Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido para determinar a aplicação das regras do art. 26, §2o, III, da EC 103/2019 ao cálculo da renda mensal inicial, mantida, no mais, a sentença.

________

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 97; CF/1988, art. 201, §2o; CPC, art. 85, §11; EC no 103/2019, art. 26, §2o, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.469.150, Plenário, Tema 1300; STJ, REsp 1.865.553/PR, Corte Especial, Tema 1059; TRF4, ApCiv 5010777-53.2018.4.04.9999, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. 23/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, conheceu do apelo e lhe deu parcial provimento, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão